Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0015433-26.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: MARA TEREZINHA SHIOKAWA, MUTSUJI SHIOKAWA D E S P A C H O Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que dos documentos de ID 8644729 a ID 8644888 consta que se tratam dos autos físicos no 2008.07.1.036390-6 – pje no 0013877-39.2008.8.07.0007, nos quais não sou a Relatora. Após devolução do feito desta Desembargadora para a Relatora originária (ID 18996889), foram juntados novos documentos (ID 21624253 a ID 21626984), que versam sobre o processo 0015433-26.2010.8.07.0001 (autos físicos 2010 01 1 032383-9), de minha relatoria, motivo pelo qual foi feita nova conclusão para mim. Destarte, e a fim de evitar eventual nulidade processual, devolvo os autos à Secretaria da 1a Turma Cível para certificar o ocorrido e identificar a origem da ocorrência. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora